Tribunal: TJDFT
Processo: 0738966-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738966-73.2024.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE COMERCIAL E HABITUALIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. BENEFÍCIOS DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de receptação qualificada, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser estabelecido o decreto condenatório. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. 3. Impraticável o afastamento da qualificadora referente ao exercício de atividade comercial, quando demonstrada habitualidade mercantil do recorrido. 4. Incabível a fixação da pena no mínimo legal, quando o acusado é reincidente e possui maus antecedentes. 5. Quando o acusado pratica o crime durante o cumprimento de pena e a vítima contrata serviço de inteligência para localizar o veículo automotor, há motivos suficientes para arbitrar a pena-base acima do mínimo legal, em razão da análise negativa, respectivamente, da conduta social e das consequências do crime. 6. Se a pena arbitrada é superior a 04 anos e o acusado é reincidente, cabível o arbitramento do regime inicial fechado. 7. Impossível a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, em decorrência da pena arbitrada, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 8. Inviável a fixação de indenização em benefício da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando não há pedido expresso na denúncia. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 59, caput, e 180, § 3o, ambos do Código Penal, defendendo sua absolvição, porquanto o édito condenatório se ampara em interpretação equivocada dos fatos e das provas colhidas no feito. Pede a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, bem como, a fixação da pena-base no mínimo legal. Requer, ainda, a isenção do dever de reparação à vítima ou, subsidiariamente, a fixação da indenização no patamar mínimo. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgado do TJDFT para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 59, caput, e 180, § 3o, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse diapasão, todas as inconsistências verificadas durante a persecução penal não deixam dúvidas de que o apelado, sabendo que o bem era proveniente de origem ilícita, adquiriu e depois, no exercício de atividade comercial, vendeu o automóvel para terceiro. Como bem listado em seu próprio depoimento extrajudicial, o acusado relatou que frequentemente adquiria veículos usados para revenda. Por conseguinte, a atividade comercial com habitualidade foi demonstrada no processo. (...) em decorrência da análise negativa dos antecedentes, da conduta social e das consequências do crime, fixa-se a pena-base em 04 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 139 dias-multa, à razão mínima.” (ID 70786824). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece admissão o apelo no tocante à tese de desclassificação do delito para sua modalidade culposo, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou a conduta culposa do réu. (...) A apreensão dos bens em poder do acusado transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse, não se aplicando o princípio in dubio pro reo.” (REsp n. 2.038.876/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003